Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada, devendo o julgador proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
2. A percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil ampara-se no princípio da solidariedade, que deve reger as relações decorrentes dos laços de parentesco, a teor do art. 1.694 do Código Civil. Na hipótese, a alimentanda demonstrou a carência de recursos para prover sua subsistência, comprovando ainda o início de curso universitário.
3. A averiguação da afirmação do alimentante quanto à pensão alimentícia já paga à alimentada, em nome da genitora, ante as inúmeras alterações judiciais ocorridas nos anos anteriores, quando a filha ainda era menor, demanda maiores esclarecimentos, cabendo ao alimentante comprovar adequadamente, junto ao Juízo na origem, suas alegações.
4. Evidenciada a necessária dilação probatória para o exame da controvérsia, inviável a imediata suspensão do percentual fixado a título de alimentos provisórios, quando, à luz dos elementos de prova até então colhidos, estabelecido de forma proporcional e razoável.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.